Tribunal: STJ
Processo: 0008046-97.2018.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no RE no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2779926 - SP(2024/0404503-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: PEDRO LUIS BIZZO
ADVOGADO
: PEDRO LUIS BIZZO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP225295
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REITERAÇÃO
DE
ALEGAÇÕES.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que rejeitou os primeiros embargos declaratórios,
alegando vícios de fundamentação.
1.2. A parte embargante reitera a alegação de vício de
fundamentação no julgado e requer o acolhimento dos
aclaratórios para que os defeitos apontados sejam
sanados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Caráter protelatório dos embargos de declaração
sucessivamente opostos.
2.2. Determinação de certificação do trânsito em
julgado e baixa dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O
do Código de Processo Penal
art. 619
estabelece que os embargos de declaração podem
ser opostos, no prazo de dois dias, quando houver
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na
decisão embargada.
3.2. No presente caso, os vícios de fundamentação
alegados pela parte já foram afastados em embargos
anteriores, demonstrando que a oposição de novos
aclaratórios tem apenas o intuito de protelar o
desfecho da ação penal.
3.3. A jurisprudência do STF e do STJ é clara no
sentido de que o abuso do direito de recorrer, com
caráter
manifestamente
protelatório,
permite
a
certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à
origem para cumprimento da sentença.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA54668646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:37:24
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 34bb9973-a18c-4b50-984d-4157a116688e

4.1. Embargos de declaração não conhecidos, com
determinação de certificação do trânsito em julgado e
baixa dos autos à origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer
25/02/2026
03/03/2026,
do recurso, com determinação de certificação de trânsito em julgado, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
04 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54668646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:37:24
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 34bb9973-a18c-4b50-984d-4157a116688e

EDcl nos EDcl no AgRg no RE no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2779926 - SP(2024/0404503-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: PEDRO LUIS BIZZO
ADVOGADO
: PEDRO LUIS BIZZO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP225295
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REITERAÇÃO
DE
ALEGAÇÕES.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que rejeitou os primeiros embargos declaratórios,
alegando vícios de fundamentação.
1.2. A parte embargante reitera a alegação de vício de
fundamentação no julgado e requer o acolhimento dos
aclaratórios para que os defeitos apontados sejam
sanados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Caráter protelatório dos embargos de declaração
sucessivamente opostos.
2.2. Determinação de certificação do trânsito em
julgado e baixa dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O
do Código de Processo Penal
art. 619
estabelece que os embargos de declaração podem
ser opostos, no prazo de dois dias, quando houver
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na
decisão embargada.
3.2. No presente caso, os vícios de fundamentação
alegados pela parte já foram afastados em embargos
anteriores, demonstrando que a oposição de novos
aclaratórios tem apenas o intuito de protelar o
desfecho da ação penal.
3.3. A jurisprudência do STF e do STJ é clara no
sentido de que o abuso do direito de recorrer, com
caráter
manifestamente
protelatório,
permite
a
certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à
origem para cumprimento da sentença.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos, com
determinação de certificação do trânsito em julgado e
baixa dos autos à origem.
Documento eletrônico VDA54286949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:58
Código de Controle do Documento: 95964b51-c16f-441e-b899-e04098a10359

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
1.
rejeitou os aclaratórios anteriores e manteve a negativa de seguimento ao
recurso extraordinário, assim ementado (fls. 1.065 - 1.066):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVOREGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
manteve decisão que apreciou recurso extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento firmado pelo
STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que ensejariam
a alteração das conclusões nele alcançadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do do Código de Processo
Penal, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material em acórdão.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os
motivos da compreensão nele adotada, constatando-se a mera
discordância da parte com a solução apresentada e o propósito
de modificação do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão, pois o acórdão
embargado não teria enfrentado a tese defensiva referente à prescrição da
punibilidade, violando os princípios do devido processo legal, da ampla
defesa e do dever de fundamentação das decisões judiciais.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para que os defeitos apontados
sejam sanados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos
2.
art. 619
acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão
ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão".
Os declaratórios são admitidos, também, para sanar eventual erro
material na decisão embargada.
No caso, conforme registrado no acórdão que rejeitou os primeiros
aclaratórios, a decisão que, nos termos do
I, do CPC, negou
art. 1.030,
seguimento ao recurso extraordinário foi mantida fundamentada e claramente.
Documento eletrônico VDA54286949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:58
Código de Controle do Documento: 95964b51-c16f-441e-b899-e04098a10359

No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, o STF, ao apreciar o Tema n. 339
da repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: "O
IX, da
art. 93,
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
Explicou-se que, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessário que tenham sido
apreciadas todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação
considerada suficiente para a solução da controvérsia.
Pontuou-se que a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto ou desacerto atribuído ao
julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise
das alegações recursais.
Consignou-se que, no caso, foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Concluiu-se que, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido se encontra em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Com efeito, asseverou-se que não se conheceu de recurso anterior,
de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos
os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual qualquer alegação do
recurso extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação dos
fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência do
Supremo Tribunal Federal.
Esclareceu-se que a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada
em recurso extraordinário que envolva o conhecimento de recurso anterior não
possui repercussão geral (Tema n.
).
181/STF
Aduziu-se que, se as razões do recurso extraordinário se direcionam
contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do
extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, desfecho que não se modifica
Documento eletrônico VDA54286949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:58
Código de Controle do Documento: 95964b51-c16f-441e-b899-e04098a10359

quando se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu,
e que também se aplica nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República.
No que se refere à apontada necessidade de exame de questões
3.
de ordem pública, tem-se que o recurso especial não foi conhecido pelo
colegiado deste Superior Tribunal de Justiça, o que impede a análise das
matérias de mérito, ainda que sejam de ordem pública.
Nesse sentido orienta-se a jurisprudência deste STJ:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
E
PARADIGMA.
DISSÍDIO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
INADMISSÍVEL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. COISA
JULGADA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a
existência de decisões diversas acerca da mesma questão
jurídica, o que não ocorreu no caso concreto.
2. As questões suscitadas durante a tramitação do recurso
podem ser apreciadas somente depois de ultrapassado o juízo
de admissibilidade, ainda que se trate de matéria de ordem
pública.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Ricardo
EREsp n. 1.670.779/RS,
Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
DJe de
11/6/2024,
)
19/6/2024.
Desse modo, forçoso reconhecer que, na atual fase processual de
análise da viabilidade de recurso extraordinário, a jurisdição desta Corte de
Justiça para apreciação de matérias de ordem pública encontra-se exaurida,
devendo a parte interessada buscar eventuais pretensões pelos meios que
venham a ser cabíveis.
Assim, a oposição destes aclaratórios demonstra o mero propósito de
protelar o desfecho da ação penal, pois a parte apenas tenta, de forma
absolutamente inadequada, suscitar supostos vícios, expressando mera
discordância quanto ao acórdão embargado.
O STF tem entendimento firme de que o abuso do direito de recorrer,
com caráter manifestamente protelatório, ocasiona a baixa imediata dos autos
para cumprimento da sentença condenatória, independentemente da publicação
da decisão. Quanto ao ponto:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AMBIGUIDADE,
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
EXPENDIDOS
PELA
PARTE
EMBARGANTE. OPOSIÇÃO SUCESSIVA DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54286949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:58
Código de Controle do Documento: 95964b51-c16f-441e-b899-e04098a10359

DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO
TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA
IMEDIATA
DOS
AUTOS,
INDEPENDENTEMENTE
DA
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, ambiguidade, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Inexistentes quaisquer desses
vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos
de declaração,
do artigo 619 do Código de Processo Penal.
ex vi
2. A oposição sucessiva de embargos de declaração para
promover,
em
caráter
manifestamente
protelatório,
a
rediscussão de causa já decidida consubstancia abuso do direito
de recorrer. Precedentes: RE 898.060-ED, Tribunal Pleno, Rel.
Min. Luiz Fux, DJe de
AI 720.117-AgR-ED-EDv-
29/05/2019;
AgR-segundo-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe de
e ARE 1.245.701-AgR-ED-ED, Tribunal
22/09/2020;
Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/09/2020.
3. Embargos de declaração desprovidos, com determinação de
certificação do trânsito em julgado e a consequente baixa
imediata dos autos, independentemente da publicação do
acórdão.
(ARE n. 1.363.037 AgR-ED-ED, relator Ministro Luiz Fux
(Presidente), Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
27/6/2022,
).
4/7-2022
A jurisprudência do STJ não destoa desse posicionamento, como se
observa a seguir:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE
BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios previstos no
do Código de Processo Penal, impede o conhecimento
art. 619
dos embargos declaratórios.
2. Ainda que na esfera penal não seja comum a fixação de multa
por litigância de má-fé, a insistência do embargante, diante das
sucessivas oposições de embargos de declaração contra o
acórdão impugnado, revela não só o exagerado inconformismo,
bem como o desrespeito ao Poder Judiciário e o seu nítido
caráter protelatório, constituindo abuso de direito.
3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se
no sentido de que, diante da reiterada oposição de aclaratórios
meramente protelatórios pela parte, deve ser determinada a
baixa dos autos à origem, independentemente da publicação do
acórdão recorrido e da certificação do trânsito em julgado.
4. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação
de baixa dos autos à origem, independentemente da publicação
deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso,
certificando-se o trânsito em julgado.
(EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no
relator Ministro Jorge Mussi, Corte
AREsp n. 1.442.541/AC,
Especial, julgado em
DJe de
)
12/4/2022,
22/4/2022.
Ante o exposto, não conheço dos segundos embargos de
4.
declaração opostos e determino a imediata certificação do trânsito em julgado,
com baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão ou de
eventual interposição de outro recurso.
Documento eletrônico VDA54286949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:58
Código de Controle do Documento: 95964b51-c16f-441e-b899-e04098a10359

É como voto.
Documento eletrônico VDA54286949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:58
Código de Controle do Documento: 95964b51-c16f-441e-b899-e04098a10359

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl nos EDcl no AgRg no RE no AgRg nos EDcl no AREsp 2.779.926 / SP
Número Registro: 2024/0404503-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00080469720188260114
80469720188260114
80469720188260114042018
804697201882601140420184132018
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgRg no RE no AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PEDRO LUIS BIZZO
ADVOGADO : PEDRO LUIS BIZZO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP225295
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PEDRO LUIS BIZZO
ADVOGADO
: PEDRO LUIS BIZZO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP225295
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com
25/02/2026
03/03/2026,
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54657189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:44:53
Código de Controle do Documento: acde18ec-90ae-4f3e-90ef-f412b7e7c27a

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:44:53
Código de Controle do Documento: acde18ec-90ae-4f3e-90ef-f412b7e7c27a